Tribunal: CARF
Processo: 12326.003475/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003475/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.233 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
RUTH VERGUEIRO FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LIMITE DE ISENÇÃO PARA
DECLARANTES COM 65 ANOS OU MAIS.
A parcela isenta de pessoa com 65 anos ou mais está limitada a até R$ 1.313,69
por mês independentemente de recebimento de uma ou mais aposentadorias,
pensões e/ou reforma. O valor excedente deve ser considerado como
rendimento tributável.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003475/2010-44
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.233 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003475/2010-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais e de
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2007, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 12, em que
foi apurada as infrações de:
. omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos
ou mais, recebidos do INSS, no valor de R$ 8.187,12 e recebidos do IPERJ no valor de
R$ 14.992,32 perfazendo o total de R$ 23.179,44 (fl. 8);
. de compensação indevida de fonte do IPERJ de R$ 542,28 (fl. 9).
Em virtude dessa infração, foi apurado o crédito tributário de R$ 11.671,66 (fl. 6).
A descrição dos fatos e o devido enquadramento legal constam da notificação em pauta.
Inconformada, a Interessada apresentou a impugnação de fls. 3 e 4, argumentando
quanto à omissão apurada, que declarou seus rendimentos de acordo com os
comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras e que tendo sido induzida a erro por ter
assim declarado, a responsabilidade é da fonte pagadora.
Por fim, pede o cancelamento do auto de infração e junta os comprovantes de
rendimentos recebidos das fontes pagadoras (fl. 12 a 14).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não contesta e não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LIMITE DE ISENÇÃO PARA
DECLARANTES COM 65 ANOS OU MAIS.
A parcela isenta de pessoa com 65 anos ou mais está limitada a até R$ 1.313,69 por mês
independentemente de recebimento de uma ou mais aposentadorias, pensões e/ou
reforma. O valor excedente deve ser considerado como rendimento tributável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2014 (e-fl. 35), o sujeito
passivo interpôs, em 18/02/2014 (e-fl. 37), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.233 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003475/2010-44

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos excedentes ao limite
de isenção para declarantes com 65 anos ou mais, recebidos do INSS, no valor de R$ 8.187,12 e
recebidos do IPERJ no valor de R$ 14.992,32 perfazendo o total de R$ 23.179,44.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Inicialmente, destaque-se que a Interessada na sua impugnação não contesta a infração
de compensação indevida de fonte do IPERJ de R$ 542,28 (fl. 9).
...
A seguir, passa-se à omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para
declarantes com 65 anos ou mais, recebidos do INSS e do IPERJ no valor total de R$
23.179,44 (fl. 8) embora a contestação da impugnante de que preencheu a declaração de
ajuste com base nos comprovantes enviados pelas fontes pagadoras, é da própria
contribuinte a responsabilidade do que foi levado ao ajuste anual porque só ela tem a
ciência de que recebe proventos de (2) duas aposentadorias de fontes pagadoras distintas
(comprovantes de fls. 12 e 14) e de pensão por morte previdenciária (comprovante de fl.
13).
Nessa esteira, cabe trazer aos autos o regulamentado no inciso XXXIV do artigo 39 do
Decreto no 3.000 (RIR) Regulamento do Imposto de Renda a seguir transcrito:
CAPÍTULO II
RENDIMENTOS ISENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
........................................................Proventos e pensões de maiores de 65 anos
XXXIV – os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa
jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o
valor de R$ 900,00 (novecentos reais) por mês, a partir do mês em que o
contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela
isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto(Lei no 7.713, de 1998,
art.6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.233 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003475/2010-44

Limite ano calendário 2007 – Lei no 11.482/2007, A parcela relativa aos meses
de janeiro a dezembro estava limitada a R$ 1.313,69 por mês e R$ 15.764,28
anual.
............................................................................................................
Resta lembrar que segundo o Manual de Instrução de Pessoa Física do ano calendário de
2007 – modelo completo (fl. 22) a parcela de isenção mensal de proventos de
aposentadoria ou pensão está limitada a até R$ 1.313,69 por mês, independentemente de
recebimento de uma ou mais aposentadorias e pensões. O valor excedente deve ser
informado como rendimento tributável.
Dessa forma, a alegação da contribuinte não logrou êxito algum tendo em vista os
comprovantes anuais trazidos aos autos de fls. 12 a 14 confirmando as DIRFs
transmitidas à RFB, bem assim a infração de omissão apurada pela autoridade lançadora
(fl. 8).
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 48
DF CARF MF
Original